Tribunal: CARF
Processo: 10783.909689/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.909689/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.632 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. INDEFERIMENTO.
Uma vez que a contribuinte não logrou fazer prova da liquidez e certeza do
crédito pleiteado por meio de PER/DCOMP, este deve ser indeferido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária deve ser indeferida pela autoridade julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.909689/2011-94
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909689/2011-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento / Restituição – PER por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (cód. receita 2484).
O crédito formalizado por meio do PER foi utilizado para compensar débitos de
responsabilidade da contribuinte na respectiva Declaração de Compensação – DCOMP.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB emitiu Despacho Decisório, por
meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as compensações realizadas. A razão
apontada pela autoridade administrativa foi a impossibilidade de repetição de pagamento
indevido de estimativa mensal de IRPJ ou CSLL. Segundo a legislação de regência, o valor
deveria compor o saldo negativo a ser apurado no ajuste anual.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, a contribuinte alegou que havia efetuado o pagamento da
estimativa e que, posteriormente, apurou contabilmente que o recolhimento teria sido feito
indevidamente. No caso, o ato administrativo estaria limitando indevidamente o direito da
contribuinte de realizar a compensação nos termos da Lei 8383/1991 e do CTN
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente.
Inicialmente, a autoridade julgadora informou que, em razão da emissão da
Solução de Consulta Interna Cosit no 19/2011, que interpretou o artigo 11 da IN RFB no
900/2008, não haveria mais na legislação de regência óbice para a repetição de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de IRPJ ou CSLL.
Entretanto, a autoridade julgadora de primeira instância ressaltou que havia
importantes divergências entre os valores declarados em Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF. Uma vez que a contribuinte não havia apresentado elementos probatórios que
justificassem as divergências apontadas, o crédito em questão careceria de liquidez e certeza e
deveria ser indeferido. Cito as palavras da autoridade julgadora de primeira instância:
Conforme se vê, há divergências entre a apuração das estimativas mensais e o valor
anual apurado de CSLL no ano-calendário de 2007, bem como em relação às
estimativas mensais informadas em DCTF. Na falta de comprovação do erro nas
informações prestadas que justifique as inconsistências verificadas, fica inviabilizada
qualquer análise do direito creditório com base nessas declarações envolvendo as
estimativas mensais.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909689/2011-94

Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido e certo
(art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB não homologar a compensação se ficar
configurada a falta de certeza e liquidez, notadamente quando evidenciada divergência
entre os valores informados em DCTF e DIPJ, como ocorre no caso em comento.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, alegou, inicialmente que havia retificado a DCTF original e que
a apuração da estimativa mensal de CSLL do período em comento estampada na DIPJ
demonstraria o pagamento indevido que daria azo ao crédito pleiteado.
No entender da recorrente, as correções promovidas na DCTF e a apresentação do
PER/DCOMP são essenciais para o reconhecimento do crédito pleiteado. Para instruir o recurso
voluntário, o contribuinte apresentou, além da DIPJ e das DCTF, folhas do Livro Razão com
contas de ativo e passivo de CSLL.
Diante dos elementos trazidos aos autos, a recorrente pugna pela conversão do
julgamento em diligência a fim de determinar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, em razão
do princípio da verdade material. Por fim, pediu a procedência do recurso voluntário.
Em essência, era o que havia a relatar.
Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Mérito.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito foi inicialmente indeferido pela
autoridade fiscal devido à interpretação jurídica vigente na época de que os pagamentos
indevidos ou a maior de estimativas de IRPJ ou CSLL somente seriam passíveis de repetição
quando integrassem saldo negativo do imposto ou da contribuição na apuração do ajuste anual.
Tal entendimento foi afastado pela autoridade julgadora de piso. Assim, não
haveria, a princípio, um óbice na legislação para a repetição de pagamento indevido ou a maior
de estimativa mensal de IRPJ ou CSLL. Contudo, caberia à interessada comprovar a liquidez e
certeza do seu direito ao crédito pleiteado.
Nessa questão, a autoridade julgadora de primeira instância demonstrou haver
significativas inconsistências entre os valores em DCTF e DIPJ. Diante de tais inconsistências, a
contribuinte deveria ter juntado elementos de prova que conferissem liquidez e certeza ao
crédito, nos termos do artigo 170 do CTN.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909689/2011-94

Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, a questão posta na espécie é a desconstituição de débito declarado por
meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade material.
Em outras palavras, não bastam eventuais retificações da DCTF, pois, se o contribuinte
equivocou-se na DCTF original e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o
erro e qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
No caso, a contribuinte deveria apresentar a escrituração contábil e fiscal, apoiada
em elementos probatórios hábeis a idôneos, de forma a demonstrar a apuração correta dos
débitos de CSLL que alegou haver preenchido de forma errônea na DCTF.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova, como passo a expor.
No que diz respeito à escrituração contábil, apresentou tão somente algumas
folhas do Livro Razão com contas do ativo e passivo nas quais efetuou lançamento da
contribuição paga por meio de DARF e a transferência deste valor para CSLL Pago a Maior.
Ora, esses registros contábeis não são hábeis para demonstrar a correta apuração do débito de
CSLL que, segundo a alegação da recorrente, teria sido pago a maior.
Ou seja, embora esses registros contábeis evidenciem o pagamento da
contribuição e a transferência do valor para conta de ativo, não comprovam que o pagamento
tenha sido feito a maior ou indevidamente.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909689/2011-94

O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que o pagamento efetivamente tenha sido feito indevidamente ou a maior, o crédito pleiteado
carece de liquidez e certeza exigidos pelo disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Diligência.
A possibilidade de a autoridade julgadora determinar a produção de provas por
meio de diligências e perícias é prevista no artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade
designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos
laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo
da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
É cristalino, segundo a dicção do dispositivo legal, que as diligências e perícias
têm como utente o julgador. A autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção
motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que
forem consideradas desnecessárias.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909689/2011-94

Entretanto, o dispositivo deve ser interpretado em conjunto com a disposição do
artigo 16 do mesmo decreto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (grifei)
Vê-se que a contribuinte tem o ônus de apresentar as provas que possuir. Portanto,
os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte em apresentar os
elementos probatórios que possua. No caso sob exame, um pedido de diligência não supre o ônus
de apresentar os elementos probatórios necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909689/2011-94

da própria contribuinte – para a comprovação do alegado erro na apuração do débito de CSLL
que teria sido pago a maior.
Destarte, entendo que a diligência é desnecessária e, portanto, voto por indeferi-la.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo em precedentes do CARF, como
se pode observar nos seguintes julgados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2003
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido pela autoridade julgadora o pedido de perícia desnecessário para o
deslinde da questão. A diligência ou perícia não se presta a suprir a deficiência na
instrução probatória por parte da recorrente ou do Fisco. (Acórdão CARF no 1401-
004.225, de 13/02/2020)
DILIGÊNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferida a diligência que, além
de não preencher os requisitos formais previstos no art.
16, inciso IV, e § 1°, do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo art. 10 da Lei
8.748/1993, também é desnecessária, tendo em vista que, para comprovar os fatos
alegados na impugnação, bastaria a juntada, aos autos, da documentação comprobatória,
nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/1972. (Acórdão CARF no 1202-00.554, de
28/06/2011)
Conclusão.
Voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital